Tribunal: TJMT
Processo: 1037548-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037548-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (AGRAVADO), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CPF: 343.184.535-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CNPJ: 54.675.166/0001-37 (AGRAVADO), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CNPJ: 54.846.378/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO DA POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de maquinário agrícola financiado sob alienação fiduciária e suspendeu sua execução durante o stay period no processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a essencialidade dos bens financiados sob alienação fiduciária foi devidamente comprovada; (ii) estabelecer se a suspensão da execução dos bens durante o stay period, prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, se aplica no caso concreto.

III. Razões de decidir

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, justifica a manutenção da posse dos bens essenciais à atividade empresarial para viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor.

A decisão agravada fundamentou-se em laudo de constatação prévia e parecer do administrador judicial, que atestaram a essencialidade dos bens para a continuidade da atividade agrícola dos recuperandos.

O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, embora assegure que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial, impede a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o stay period.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que a manutenção dos bens essenciais com a recuperanda é medida que respeita o princípio da preservação da empresa, sendo inviável a expropriação imediata pelo credor fiduciário.

O mero decurso do prazo de 180 dias do stay period não autoriza, isoladamente, a retomada dos bens, devendo ser analisada a essencialidade para a atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A essencialidade de bens para a atividade empresarial pode ser reconhecida pelo juízo da recuperação judicial com base em laudo de constatação prévia e parecer do administrador judicial. Durante o stay period, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, fica vedada a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, mesmo quando gravados com alienação fiduciária. O princípio da preservação da empresa justifica a manutenção da posse de bens essenciais, impedindo sua expropriação imediata por credores fiduciários.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47; 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.417.663/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019; STJ, REsp no 1.660.893/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017; TJSP, RAI no 2164525-77.2014.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 24.11.2014; TJMG, RAI no 10079130732955001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 22.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco John Deere S.A., em desfavor da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de recuperação judicial requerida por Denis Araújo Baleeiro e outros, reconheceu a essencialidade de maquinário agrícola financiado sob alienação fiduciária, suspendendo a execução desses bens em razão do
stay period
.

Inconformado, o agravante sustenta que o
reconhecimento da essencialidade dos bens foi fundamentado em parecer do administrador judicial e em informações apresentadas de forma genérica pelas recuperandas, sem laudo técnico robusto que demonstrasse a utilização dos bens no dia a dia das atividades.

Segue sustentando que os quesitos apresentados para apuração técnica não foram considerados. Firme no seu propósito alega que, segundo o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário não está sujeito ao plano de recuperação judicial, salvo em casos excepcionais de comprovação da essencialidade dos bens, o que não ocorreu.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 261739256).

As informações foram prestadas (id. 262530752), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 266943766), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Denis Araújo Baleeiro e outros ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas de grande monta, tendo a MMa Juíza deferido o processamento do pleito, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, e, via de consequência, o chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, declarando, após a realização de laudo de constatação prévia, a
essencialidade de bens móveis, incluindo maquinário agrícola financiado sob alienação fiduciária, suspendendo a execução desses bens em razão do
stay period
, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos (id. 170567117 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o
reconhecimento da essencialidade dos bens foi fundamentado em parecer do administrador judicial e em informações apresentadas de forma genérica pelas recuperandas, sem laudo técnico robusto que demonstrasse a utilização dos bens no dia a dia das atividades.

Segue sustentando que os quesitos apresentados para apuração técnica não foram considerados.

Firme no seu propósito alega que, segundo o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário não está sujeito ao plano de recuperação judicial, salvo em casos excepcionais de comprovação da essencialidade dos bens, o que não ocorreu.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(negritei).

À vista disso, a despeito dos indicativos que relacionam os bens diretamente às atividades exercidas pelos agravados, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o Juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005.

Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial
. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial
.”
(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13a Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

In casu
, resta evidente que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao
declarar a essencialidade de bens móveis, incluindo maquinário agrícola financiado sob alienação fiduciária, para o soerguimento dos produtores rurais, ora agravados, determinando a sua manutenção na posse dos bens,
ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos (id. 170567117 – autos de origem).

Digo isso, porque há razoabilidade em não se autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o chamado
stay period
.

Na verdade, se a finalidade da recuperação judicial é justamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, é de clareza solar que a manutenção dos recuperandos, ora agravadas, na posse dos bens gravados com alienação fiduciária que estão em seu poder, em nada prejudicará a instituição financeira agravante, ante a sua condição de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem às demandas que move.

Ora, não se desconhece o quanto disposto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, diga-se de passagem, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019 – negritei).

Não obstante, a mesma Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que
“
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.”
(REsp n. 1.660.893/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017 – negritei).

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA PRESSUPOSTO FORMAL, FALTA DE PREPARO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADO PROCEDENTE
– CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA –
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).”
(RAI n. 1013052-68.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS EM 48 (QUARENTA E OITO) MESES – ADIMPLEMENTO ATÉ A PARCELA N. 36 (TRINTA E SEIS) – INADIMPLEMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS – DÉBITO REFERENTE À 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

[...]

“(...) Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda,
o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)
(...)”
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).”
(RAI n. 1000550-68.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2018 – negritei e grifei).

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. magistrada ao asseverar que
“Os autores também arrolaram diversos maquinários e implementos agrícolas como essenciais
e, durante a constatação prévia, o perito vistoriou os bens e referiu que são utilizados na atividade agrícola e são de suma importância para a continuidade da atuação rural dos requerentes
”
(id. 170567117 – autos de origem – negritei).

Destarte, no caso em voga, não há qualquer sombra de dúvida acerca da essencialidade dos bens em questão, mesmo os que estão garantidos em contrato com o credor, ora agravante, precipuamente ante o fato dos recuperandos, ora agravados, serem produtores rurais, reafirmo, e depender dos referidos bens para o soerguimento pretendido, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a sua manutenção na posse dos bens durante o período de blindagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025